Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) a parte recorrente faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) é cabível a penhora sobre o percentual 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos líquidos do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante é patrocinado pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, o que pressupõe a observância dos parâmetros insertos na Resolução n. 140/2015, e não há elementos nos autos hábeis a elidir a declaração de hipossuficiência aportada aos autos, o que induz à presunção da necessidade da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, de modo que deve lhe ser concedido o benefício.
4. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
5. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
6. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
7. O executado/agravado aufere rendimentos líquidos mensais no importe de R$4.043,57 (quatro mil quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, quantia bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade, e sobre os quais já incide desconto (conta-corrente) de R$1.719,08 (um mil setecentos e dezenove reais e oito centavos), decorrente de novação realizada com terceira instituição financeira, de modo que remanesce ao executado/agravante o total de R$2.324,49 (dois mil e trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos) para o custeio de despesas básicas como aluguel, água e energia, bem como para arcar com os gastos referentes aos medicamentos utilizados em seu tratamento de saúde.
8. A situação financeira retratada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência do executado e da sua família.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.